Tribunal: TJPA
Processo: 0028106-73.2017.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10846 - Homicídio qualificado
Data de julgamento: 2022-06-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0028106-73.2017.8.14.0401

APELANTE: ARLECY DE ALMEIDA COELHO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0028106-73.2017.814.0401

COMARCA DE ORIGEM: 1ª VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DE BELÉM/PA

APELANTE: ARLECY DE ALMEIDA COELHO

DEFENSORIA PÚBLICA: DOMINGOS LOPES PEREIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL (ART. 121, §2º, II, DO CPB).

1.

DA
DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS.
NÃO ACOLHIMENTO
.
A DECISÃO DO TRIBUNAL DO JÚRI É REGRADA PELA SOBERANIA DOS VEREDITOS E SÓ DEVE SER ANULADA SE FLAGRANTE A CONTRARIEDADE ÀS PROVAS DOS AUTOS, O QUE NÃO SE AFIGURA NO PRESENTE CASO, UMA VEZ QUE OS JURADOS DECIDIRAM DE ACORDO COM A TESE QUE MELHOR LHES CONVENCEU. MATERIALIDADE E AUTORIA DO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO DEMONSTRADAS.
DA MESMA FORMA NÃO OCORRE A EXCLUDENTE DE CULPABILIDADE, EM VIRTUDE DA INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA, VEZ QUE O

MODUS OPERANDI
NÃO DEIXOU ESPAÇO PARA LEGÍTIMA DEFESA DEVIDO AO EXCESSO E PELA MANEIRA EM QUE OS GOLPES FORAM DESFERIDOS (5 VEZES NAS COSTAS), DE MANEIRA QUE SE APROVEITOU DO MOMENTO DE FRAQUEZA DA VÍTIMA. NO MESMO SENTIDO NÃO HÁ COMO ALEGAR QUE O APELANTE NÃO SABIA DOS LIMITES DA LEGÍTIMA DEFESA, UMA VEZ QUE O APELANTE AO PROFERIR OS GOLPES NAS COSTAS DA VÍTIMA PREFERIU AGIR COM MAIS ESFORÇO PARA CEIFAR A VIDA DA VÍTIMA DO QUE DEIXÁ-LA FUGIR.

2.

DO AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL.
IMPOSSIBILIDADE.
A QUALIFICADORA ARTICULADA NA DENÚNCIA SOMENTE DEVE SER AFASTADA QUANDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E COMPLETAMENTE DESCABIDA, O QUE NÃO OCORRE NO PRESENTE CASO, NO QUAL AS PROVAS DOS AUTOS AUTORIZAM A SUBMISSÃO DA QUALIFICADORA DE MOTIVO FÚTIL AO CRIVO DO CONSELHO DE SENTENÇA, PORQUE O APELANTE DESFERIU AS FACADAS NAS COSTAS DA VÍTIMA, POR ESTA SUPOSTAMENTE TER ACHADO QUE A VÍTIMA ROUBARA SEU APARELHO CELULAR.

3.

DO RECONHECIMENTO DO HOMICÍDIO PRIVILEGIADO (ARTIGO 121, §1º, DO CÓDIGO PENAL).
TESE REJEITADA.
O CONSELHO DE SENTENÇA RECHAÇOU A TESE DE HOMICÍDIO PRIVILEGIADO, PREVISTA NO ART. 121, §1º, DO CP, SENDO CERTO QUE, ATRAVÉS DOS DEPOIMENTOS TRANSCRITOS, HÁ NOS AUTOS A VERSÃO, CORROBORADA PELA PROVA COLHIDA, DE QUE O APELANTE AGIU COM DOLO E NÃO SOB DOMÍNIO DE FORTE EMOÇÃO, LOGO EM SEGUIDA A INJUSTA PROVOCAÇÃO DA VÍTIMA, NÃO SE MOSTRANDO A DECISÃO, CARENTE DE REFORMA.

4.

DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE.
DESPROVIMENTO.
A LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE, OCORRE QUANDO O ACUSADO ALMEJA TÃO SOMENTE LESIONAR A VÍTIMA, PORÉM, CULPOSAMENTE ACABA POR MATÁ-LA, O QUE OBVIAMENTE NÃO SE TRATA DO PRESENTE CASO. RESTOU EVIDENTE QUE A REAL INTENÇÃO DO APELANTE ERA A DE CEIFAR A VIDA DA VÍTIMA, ASSIM COMO O FEZ,
POR ACHAR QUE SEU CELULAR HAVIA SIDO ROUBADO PELA VÍTIMA, ASSIM, O RÉU A PERSEGUIU E DESFERIU CINCO FACADAS NAS COSTAS DA MESMA, DE FORMA QUE FICA NÍTIDO O
ANIMUS NECANDI
.

5.

DA APLICAÇÃO DO
QUANTUM
EM 1/6 DA CONFISSÃO ESPÔNTANEA.
PROVIMENTO.
EMBORA NÃO CONSTEM DA LEGISLAÇÃO OS PARÂMETROS DE APLICAÇÃO DAS CAUSAS GENÉRICAS DE AUMENTO E DE REDUÇÃO DE PENA, O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, CONSIDERANDO OS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE, FIRMOU ENTENDIMENTO NO SENTIDO DE QUE A ADOÇÃO DE FRAÇÃO DIVERSA DE 1/6 PARA CADA ATENUANTE OU AGRAVANTE EXIGE MOTIVAÇÃO ESPECÍFICA E IDÔNEA DO JULGADOR. DESSA FORMA, DEVE SER APLICADA A FRAÇÃO DE 1/6, POR SER MAIS RAZOÁVEL AO PRESENTE CASO.

6.

DA REVISÃO NA DOSIMETRIA DA PENA, DIRECIONANDO A PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL.
PARCIAL PROVIMENTO.

-
É POSSÍVEL CONSTATAR-SE A UTILIZAÇÃO DE FÓRMULAS GENÉRICAS INERENTES AO PRÓPRIO TIPO PENAL QUE NÃO ENCONTRAM RESPALDO FÁTICO-PROBATÓRIO NOS AUTOS, QUANDO O MAGISTRADO SE REFERIU AOS
ANTECEDENTES CRIMINAIS, CONDUTA SOCIAL, PERSONALIDADE, CONSEQUÊNCIAS E MOTIVOS DO CRIME
,
NÃO HAVENDO
RAZÕES
PARA SE VALORAR NEGATIVAMENTE TAIS CIRCUNSTÂNCIAS. PORÉM, NO QUE DIZ RESPEITO À
CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME
O MAGISTRADO AGIU CORRETAMENTE AO DOSÁ-LAS NEGATIVAMENTE. ASSIM,
RESTA JUSTIFICADO O AFASTAMENTO DA PENA-BASE DO MÍNIMO LEGAL QUANDO O RÉU POSSUI CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS, ATÉ PORQUE, CONFORME ENTENDIMENTO SUMULADO NESTA CORTE DE JUSTIÇA (SÚMULA Nº 23), BASTA QUE HAJA APENAS UMA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA, PARA QUE A PENA-BASE POSSA SER AFASTADA DO GRAU MÍNIMO.

- QUANTO AO PERCENTUAL COMO CRITÉRIO PARA VALORAÇÃO DE CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA DISCORRO QUE A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTIÇA FIRMOU-SE NO SENTIDO DE QUE A EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE, PELA EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS, DEVE SEGUIR O PARÂMETRO DA FRAÇÃO DE 1/6 PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA, FRAÇÃO QUE SE FIRMOU EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. NO CASO CONCRETO, NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA, O JUÍZO MAJOROU A PENA-BASE EM 12 ANOS, EM RAZÃO DO DESVALOR DE SETE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS, NO PRESENTE CASO, A FRAÇÃO DE 1/6 SE MOSTRA MAIS RAZOÁVEL. DESSA FORMA, NÃO ACOLHO O PEDIDO DE FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL POR VERIFICAR A PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS AO ORA APELANTE COM BASE NO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO, AUMENTANDO EM 1/6 A PENA-BASE, PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA NEGATIVADA, TORNANDO-A EM
16 (DEZESSEIS) ANOS DE RECLUSÃO,
LOGO,
MERECE REPARO A SENTENÇA ORA OBJURGADA.

NOVA DOSIMETRIA DA PENA:

1ª FASE: PENA-BASE FIXADA EM 16 (DEZESSEIS) ANOS DE RECLUSÃO.
2ª FASE
: AUSENTES CIRCUNSTÂNCIAS AGRAVANTES, PORÉM PRESENTE A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA, RAZÃO PELA QUAL DIMINUO EM 1/6 A PENA, TORNANDO-A INTERMEDIÁRIA EM 14 (QUATORZE) ANOS DE RECLUSÃO.
3ª FASE
: AUSÊNCIA DE CAUSAS DE AUMENTO OU DIMINUIÇÃO DE PENA, TORNANDO-A CONCRETA E DEFINITIVA EM
14 (QUATORZE) ANOS DE RECLUSÃO, NO REGIME FECHADO
. DETRAÇÃO PENAL E CUMPRIMENTO DA PENA A SEREM REALIZADOS PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL.

Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO. Mantendo a Pena da apelante em 04 (quatro) anos, 09 (nove) meses e 15 (quinze) dias de reclusão em Regime Semiaberto
.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso, e
dar-lhe parcial provimento
, nos termos do voto da Relatora.

16ª Sessão Ordinária Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, com início no dia 13 de junho de 2022 e término no dia 22 de junho de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 22 de junho de 2022.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
ARLECY DE ALMEIDA COELHO
por intermédio da Defensoria Pública, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo da 1ª Vara do Tribunal do Júri de Belém/PA
(ID nº 351/352) que condenou igualmente a ora apelante às penas de 22 (vinte e dois) anos de reclusão, em regime Fechado.

Narrou à denúncia
(fls. 06/07, ID nº 6240003), que no dia 18/07/2017, o denunciado encontrou a vítima na Passagem São Silvestre, bairro do Jurunas, quando lhe questionou sobre a subtração de seu aparelho de telefone celular, o que foi por ela negado, tendo ele a atingido com um golpe de faca, prosseguindo na execução desferindo mais seis facadas, empreendendo fuga em seguida.

A vítima foi socorrida e encaminhada ao Hospital de Pronto Socorro do Guamá, mas não resistiu aos ferimentos e evoluiu a óbito.

O homicídio foi motivado pela suposta subtração do aparelho de telefone celular do denunciado, caracterizando a futilidade, dada a desproporção entre o valor material do aparelho telefônico e bem jurídico tutelado pela norma penal infringida. Por essa razão o apelante foi denunciado às sanções do artigo 121, §2º, II, do CPB.

A Sentença de Pronúncia
(fls. 151/153, ID nº 6240088), determinou que havendo indícios de autoria e materialidade, com fundamento no artigo 413 do CPP, Pronunciou o réu, como incurso no artigo 121, §2º, II, do CPB, para o fim de ser julgada pelo Tribunal do Júri.

Na Sentença do Tribunal do Júri
(fls. 351/352, ID nº 6240191), o acusado foi condenado à pena de 22 (vinte e dois) anos de reclusão em regime Fechado.

Em sede de razões
(355/379, ID nº 6240192), a Defesa requereu
a
reforma do julgado, eis que totalmente contrária as provas dos autos
, em decorrência da inexibilidade de conduta diversa, baseado no excesso exculpante, subsidiariamente, requereu a
desclassificação da qualificadora de motivo fútil
, além da
aplicação do homicídio privilegiado
previsto no artigo 121, §1º, do Código Penal, pois “NÃO há nos autos nenhuma PROVA que dê certeza de que o crime se iniciou na cabeça do acusado, pelo contrário, as provas são uníssonas e harmônicas no sentido de afirmar a certeza de que o ofendido se armou com arma branca e saiu à caça do réu”. Bem como, requereu a reforma da dosimetria para redimensionar a
pena-base ao mínimo legal
, e em última análise, pleiteia a
aplicação do
quantum
de 1/6 para a atenuante de confissão espontânea.

Em sede de contrarrazões
(fls. 380/390, ID nº 6240192), o Ministério Público manifestou-se pelo
conhecimento
e
desprovimento
do recurso, mantendo-se na íntegra a decisão soberana dos jurados e a sentença proferida pelo Juízo
a quo
.

Nesta instância superior
(fls. 397/411, ID nº 8277135), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio do Dr. Hezedequias Mesquita da Costa, se pronunciou pelo
conhecimento
do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade e, no mérito, pelo seu
provimento parcial
,
para que sejam reformadas as circunstâncias judiciais de “antecedentes do crime”, “conduta social”, “personalidade”, “motivos do crime”, “consequências do crime” e “circunstâncias”, redimensionando a pena base, se for o caso. Bem como, no reconhecimento da circunstância atenuante de confissão espontânea aplicar a fração de 1/6, por ser mais razoável ao presente caso.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

VOTO

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressupostos
e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Na ausência de teses preliminares, passo à análise do mérito recursal.

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
ARLECY DE ALMEIDA COELHO
por intermédio da Defensoria Pública, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo da 1ª Vara do Tribunal do Júri de Belém/PA
(ID nº 351/352) que condenou igualmente a ora apelante às penas de 22 (vinte e dois) anos de reclusão, em regime Fechado.

1.

DA DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS.

O recorrente, com fundamento no
art. 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal,
pugnou pela anulação da decisão tomada pelo Tribunal do Júri, uma vez que prolatada, segundo a visão da defesa, de forma contrária à prova dos autos. Eis o teor da norma jurídica testilhada:

Art. 593. Caberá apelação no prazo de 5 (cinco) dias:

III - das decisões do Tribunal do Júri, quando:

d) for a decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos

O artigo ora em análise autoriza que, em sendo a decisão manifestamente contrária à prova dos autos, ou seja, quando os jurados decidirem arbitrariamente, dissociando-se de toda e qualquer evidência probatória, seja o réu submetido a novo julgamento pelo Tribunal Popular.

É cediço que uma vez procedido o juízo positivo de constatação sobre a existência de suporte fático para arrimar a decisão tomada pelo Conselho de Sentença, a conclusão firmada no âmbito do Tribunal do Júri deve ser respeitada em grau recursal, pois os jurados decidem sob a égide da sua íntima convicção: não lhes é exigida motivação sobre as suas conclusões, visto que a
Constituição da República de 1988, em seu art. 5º, XXXVIII, alíneas “b” e “c”,
consagrou a soberania dos veredictos e o sigilo das votações no
Tribunal do Júri,
erigindo, assim, exceção ao dever de fundamentação das decisões judiciais, preconizada no
art. 93, IX, da Carta Magna.

De início, averbo, que não merece prosperar o argumento de ter sido a decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos, tendo em vista que tal hipótese somente ocorre quando
o Conselho de Sentença despreza completamente o conjunto probatório
, julgando de forma francamente dissociada da realidade constante dos autos, o que não é o caso em apreço.

É imperioso, ademais, acrescentar que, na hipótese de julgamento pelo Tribunal do Júri, o legislador consagrou o postulado da íntima convicção, segundo o qual, o Conselho de Sentença não está obrigado a motivar as suas decisões, as quais são integralmente válidas, salvo quando há manifesta contrariedade com os elementos probatórios constantes dos autos.

Por outro lado, como de conhecimento geral,
o sistema da íntima convicção garante ao juiz leigo a liberdade de proferir seu julgamento seguindo apenas a sua consciência e seu senso de justiça,
ou seja, o júri é livre para escolher a solução que lhe pareça justa, ainda que não seja a melhor sob a ótica técnico-jurídica, dada a soberania dos seus veredictos (CF, art. 5º, inciso XXXVIII, alínea "c").

A materialidade do delito restou demonstrada pelo laudo de exame necroscópico, (ID. 6240004 – Pág. 53-55), que concluiu a causa da morte como “choque hipovolêmico devido a hemorragia interna (hemotórax) decorrentes de feridas perfuroincisas no tórax provocadas por arma branca.

A autoria, por sua vez, restou comprovada pelas provas orais colhidas em juízo, além da própria confissão do acusado.

Tanto as testemunhas de defesa quanto a de acusação apontaram de forma uníssona o autor das feridas perfuroincisas, direcionando a responsabilidade ao réu ARLECY DE ALMEIDA COELHO. Bem como, tendo o próprio réu confessado em cada etapa processual, ter desferido os golpes, ficando claro que o réu não nega a autoria, somente os motivos que o levaram a tal ato, se utilizando da legítima defesa para se escusar de seus atos.

A Defesa sustenta ainda a tese da
inexigibilidade de conduta diversa
, vez que o acusado cometeu o ilícito, em razão de se defender dos avanços aplicados pela vítima.

No entanto, não foi o que restou provado durante a instrução processual, uma vez que o
modus operandi
não deixou espaço para legítima defesa devido ao excesso e pela maneira em que os golpes foram desferidos.

Ora pois, a vítima foi atingida 7 vezes, recebendo o primeiro golpe na região deltopeitoral direito, e na tentativa da vítima de empreender fuga, o réu o perseguiu e atingiu mais 5 vezes nas costas, de maneira que se aproveitou do momento de fraqueza de BENEDITO FONSECA DE SOUZA, não tendo o mesmo a capacidade de se manter como possível-agressor.

Ademais, o fato do réu ter reduzida instrução escolar não o exclui de culpa, uma vez que mesmo não sabendo ao certo os limites de sua legítima defesa, ao atingir a vítima 5 vezes nas costas, podendo ter cessado as agressões quando desferiu o primeiro golpe e ao persegui-la mostrou
animus necandi
, de forma que o réu preferiu agir com mais esforço para ceifar a vida da vítima do que deixar ela fugir.

Portanto, se o apelante não agiu em conformidade com o direito, deve-se afastar a alegação de inexigibilidade de conduta diversa.

Nesse contexto,
tem-se por infundada a tese de que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos,
por duas razões: a primeira, porque a anulação da decisão do Conselho de Sentença, nos termos pretendidos representaria a quebra do princípio constitucional da soberania dos vereditos, o que só se admite quando o
decisum
é
completamente desvirtuado
das provas dos autos; e, o segundo, pois os jurados, de acordo com a íntima convicção, acolheram uma das versões apresentadas, de fato, a mais condizente com a realidade, devendo dessa forma ser mantida a decisão proferida pelo Tribunal do Júri, apoiada nas declarações coerentes das testemunhas e do acusado.

Nesse sentido já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça, conforme se extrai do excerto do seguinte julgado:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JÚRI. HOMICÍDIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. JULGAMENTO CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS. NÃO OCORRÊNCIA. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORA. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO
. (...)
4.
Existindo elementos de prova que permitam aos jurados a adoção de qualquer das teses sustentadas pelas partes, descabe a anulação do julgado por decisão manifestamente contrária à prova dos autos.
5. O entendimento uníssono no Superior Tribunal de Justiça é de que as qualificadoras só podem ser decotadas quando manifestamente improcedente e descabida, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri, juiz natural para julgar os crimes dolosos contra a vida, o que não se verifica na hipótese dos autos. 6. Para desconstituir o entendimento firmado pelo Tribunal de origem e decidir pela cassação do acórdão recorrido e a realização de um novo Júri, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, procedimento vedado na via especial, conforme o teor da Súmula 7/STJ. 7. Agravo regimental não provido
(AgRg no AREsp 1287097/MS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 16/08/2018, DJe 24/08/2018)
. Grifei.

No mesmo sentido, destaco Jurisprudência de nosso Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. TENTATIVA DE
HOMICÍDIO QUALIFICADO.
DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. IMPROCEDÊNCIA. REDUÇÃO DO
QUANTUM
DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. PARCIAL PROVIMENTO.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1.
Não há que se falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos, se
o Conselho de Sentença acolhe a versão sustentada pela acusação para condenar o réu, de forma que a
decisão
encontra amparo nos elementos de convicção colhidos sob o crivo do contraditório. (...).
(TJ-PA, APL nº 0001485-16.2014.814.0087, Relator: Milton Augusto de Brito Nobre, Julgado em: 17/12/2019, 2ª Turma de Direito Penal, Publicado em: 19/12/2019).

Diante desse quadro, após o cotejo do acervo probatório, entendo existirem provas suficientes aptas a sustentar a decisão dos jurados acerca da existência do delito de homicídio qualificado por motivo fútil e da imputação da autoria ao apelante, culminando na condenação, porquanto, as referidas provas indicam que aquele assassinou a vítima.

Logo, considerando que à instância recursal nos processos de competência do Tribunal do Júri cabe tão-somente a correção de arbitrariedades nos respectivos julgamentos, sendo-lhe vedado, sob pena de violação ao princípio da soberania dos veredictos, emitir qualquer juízo de valor acerca da justiça da decisão e existindo nos autos suporte probatório para a decisão condenatória proferida pela Corte Popular,
não há que se falar em anulação do julgamento realizado, pois é lícito ao júri optar por uma das versões verossímeis dos autos, numa interpretação razoável dos dados instrutórios, devendo no caso ora em comento ser mantida a decisão.

2.

DO AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL.

A Defesa requer o decote da qualificadora do motivo fútil, uma vez que a v
ítima ameaçava e discutira com o acusado na hora do fato criminoso, fato que afastaria a justificativa para incidência do incremento.

Adianto que
não
acolho o pedido da Defesa.

Ressalto que é assente na doutrina e na jurisprudência que o reconhecimento ou não das qualificadoras do crime submete-se a exame crítico de prova em ambos os sentidos, com o acréscimo de que, a não ser em casos bastante claros, a faculdade dessa apreciação está afeta à soberania do Júri Popular.

Nessa via, a qualificadora articulada na denúncia somente deve ser afastada quando manifestamente improcedente e completamente descabida, o que não ocorre no presente caso, no qual as provas dos autos autorizam a submissão da qualificadora de motivo fútil ao crivo do Conselho de Sentença, porque o apelante desferiu as facadas nas costas da vítima, por esta supostamente ter achado que a vítima roubara seu aparelho celular.

Destaco jurisprudência acerca do assunto:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PROVAS DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS DO MOTIVO FÚTIL E DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA DE PRONÚNCIA MANTIDA.
1. Comprovada a materialidade do crime e havendo indícios suficientes da autoria do homicídio tentado, mostra-se correta a decisão de pronúncia que remete o julgamento do réu ao Tribunal do Júri. 2. O afastamento das circunstâncias qualificadoras, na primeira fase do procedimento dos crimes afetos ao Tribunal do Júri, só se mostra viável quando manifestamente improcedentes, ou totalmente divorciadas do contexto fático-probatório. 3. Recurso Conhecido e Não Provido.
(TJ-DF, RESE nº 0001085-71.2018.807.0017, Acórdão nº 1350010, Relator Humberto Ulhôa, 1ª Turma Criminal, Julgado em 30/06/2021).

3.

DO RECONHECIMENTO DO HOMICÍDIO PRIVILEGIADO (ARTIGO 121, §1º, DO CÓDIGO PENAL).

A Defensoria Pública sustenta ainda o reconhecimento, bem como, aplicação do homicídio privilegiado previsto no artigo 121, §1º, do Código Penal, pois não há nos autos nenhuma prova que dê certeza de que o crime se iniciou na cabeça do acusado, pelo contrário, as provas são uníssonas e harmônicas no sentido de afirmar a certeza de que o ofendido se armou com arma branca e saiu à caça do réu.

No mesmo sentido, também
não
acolho o pedido da Defesa, vez que as provas dos autos se encontram em consonância com a conclusão dos senhores jurados, no sentido que o apelante não agiu sob o domínio de violenta emoção.

Segundo a denúncia a vítima foi esfaqueada pelo apelante em razão de um desentendimento por um suposto roubo praticado pela vítima.

Desta feita, a lei autoriza a redução da pena quando “sob o domínio de violenta emoção”. Na resposta ao 5º quesito (ID. 6240090 – Pág. 15), os jurados não acolheram a tese de que “o réu praticou o fato sob o domínio de violenta emoção”.

In casu
, os membros do Conselho de Sentença entenderam provadas a materialidade e autoria delitiva, tendo o acusado agido com
animus necandi
, o que está longe de contrariar as evidências dos autos.

Destaco Jurisprudência acerca do assunto:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. FRAÇÃO DE REDUÇÃO PELA TENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DOS ELEMENTOS FÁTICO-PROBATÓRIOS. RECONHECIMENTO DO HOMICÍDIO PRIVILEGIADO. DECISÃO DO TRIBUNAL DO JURI FUNDAMENTADA E RESPALDADA PELAS PROVAS DOS AUTOS. PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO INVIAVEL NA ESTREITA VIA DO MANDAMUS. AGRAVO DESPROVIDO
. (...) VII - No tocante ao reconhecimento do homicídio privilegiado, na espécie, o Tribunal local constatou a existência de provas em consonância com a conclusão dos jurados, no sentido que o paciente NÃO agiu sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima. Diante dessa situação, não há como se infirmar esse entendimento sem o reexame fático-probatório - inviável em habeas corpus -, e sem afronta à soberania dos veredictos. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC 671.316/SC, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO, QUINTA TURMA, julgado em 28/09/2021, DJe 05/10/2021).

Desta feita, o Conselho de Sentença rechaçou a tese de homicídio privilegiado, prevista no art. 121, §1º, do CP, sendo certo que, através dos depoimentos transcritos, há nos autos a versão, corroborada pela prova colhida, de que o apelante agiu com dolo e não sob domínio de forte emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima, não se mostrando a decisão, carente de reforma.

4.

DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE.

O recorrente, requer ainda que seja desclassificado o crime de homicídio qualificado para o crime de lesão corporal seguida de morte, nos termos do art. 129, §3° do CPB, tendo em vista que
não há nos autos prova de que o acusado agiu com
animus necandi.

Adianto que
não
vislumbro cabimento no pedido da Defesa.

Ao contrário do que alega a Defesa, o que se extrai das provas colhidas ao longo da instrução processual, é que o apelante ceifou a vida da vítima de maneira intencional, não havendo nos autos qualquer indicativo de ausência de
animus necandi
.

Dadas as circunstâncias e o
modus operandi
do crime em tela, se entende que havia o dolo na prática do homicídio, não tendo o que se falar em lesão corporal. Visto que nem todo crime que mate alguém precisa de planejamento prévio, podendo ser uma vontade que emerge com os fatos do cotidiano do réu, nessa situação em específico, por achar que seu celular havia sido roubado pela vítima, como ficou provado nos autos.

Além disso, em todas as etapas pré-processuais e processuais restou comprovado que enquanto a vítima fugia para salvar sua vida, o réu o perseguiu e desferiu mais 5 facadas nas costas, de forma que fica nítido o
animus necandi.

Diante disso, o juízo sentenciante reconheceu, de maneira escorreita, a responsabilidade criminal do apelante pela prática do delito de homicídio qualificado, que com a ação de desferir golpes de faca contra a vítima, o réu assumiu o risco de produzir o resultado morte, o que configura o elemento doloso do crime.

Destaco Jurisprudência acerca do assunto:

RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO CONTRA A VÍTIMA NAHYANA SANTOS SAMPAIO. FEMINICÍDIO. PRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI
. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVE. IMPOSSIBILIDADE. DOLO DEMONSTRADO. PROVA TESTEMUNHAL SEGURA. PALAVRA DAS VÍTIMAS. RELEVÂNCIA PROBATÓRIA. DEPOIMENTO DAS TESTEMUNHAS DE ACUSAÇÃO. CONFISSÃO DO PRÓPRIO RÉU QUE AFIRMOU TER DESFERIDO GOLPES NA VÍTIMA, MAS SEM A INTENÇÃO DE MATÁ-LA. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. MATERIALIDADE DO CRIME E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. PRONÚNCIA QUE DEVE SER MANTIDA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE HOMICÍDIO SIMPLES. AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DE FEMINICÍDIO. IMPOSSIBILIDADE. DÚVIDA QUE DEVE SER DIRIMIDA PELO JÚRI POPULAR. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
(...) 2. As provas constantes dos autos não deixam a menor dúvida de que o réu pretendia matar a vítima ou, pelo menos, assumiu o risco quando desferiu vários golpes de facão em regiões vitais do corpo da vítima (rosto, cabeça, pescoço e antebraço), logo, não há que se falar, nesse momento, em desclassificação do crime de tentativa de homicídio qualificado para o crime de lesão corporal de natureza grave. Assim, para se admitir, nesta fase, a tese defensiva, o
animus
do réu deveria ser indiscutível e incontroverso, o que não ocorreu. A dúvida quanto à intenção do acusado deverá ser dirimida pelo Conselho de Sentença, que é o juízo natural para os delitos desta espécie, ocasião em que a defesa terá a plena oportunidade de demonstrar o que alega. (...)
(TJ-PA, Acórdão nº 7985611, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 24/01/2022, Publicado em 01/02/2022).

Dessa forma, considerando que o apelante foi condenado, acertadamente, pelo Tribunal do Júri, pela prática do crime de homicídio, nos termos do artigo 121, §2º, II, do CPB, não há que se falar em desclassificação para o crime de lesão corporal seguida de morte, como pleiteia a defesa, uma vez que o réu fora em sua residência com a intenção de matá-la, tanto prova que este lhe deferiu vários golpes certeiros em suas costas – conforme laudo de exame necroscópico, (ID. 6240004 – Pág. 53-55), demostrando assim a nítida intenção de ceifar a vida da vítima
.

5.

DA APLICAÇÃO DO
QUANTUM
EM 1/6 DA CONFISSÃO ESPÔNTANEA.

No presente caso, à atenuante de confissão espontânea foi aplicada na segunda fase da dosimetria da pena, conforme sentença de primeiro grau, o qual considerou os seguintes termos: “Existe nos autos uma circunstância atenuante em favor do réu, visto ter confessado o crime em plenário, pelo que diminuo a pena em 02 (dois) anos de reclusão”.

Como observa-se, a sentença reconheceu a atenuante da confissão espontânea e reduziu a pena privativa de liberdade de 24 anos de reclusão para 22 anos de reclusão, isto é, considerou a fração de 1/12.

In casu
, a lei não fixa parâmetros aritméticos para a exasperação da referida atenuante, cabendo ao magistrado, utilizar da discricionariedade motivada e dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, para fixar o patamar que melhor se amolde à espécie.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que "deve ser adotada a fração paradigma de 1/6 (um sexto) para aumento ou diminuição da pena pela incidência das agravantes ou atenuantes genéricas, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário, devendo o aumento superior ou a redução inferior à fração paradigma estar devidamente fundamentado.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. REINCIDÊNCIA. AMPLO EFEITO DEVOLUTIVO DA APELAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO
. 1. O efeito devolutivo da apelação é amplo, permitindo a revisão da dosimetria da pena em recurso exclusivo da defesa, sem que haja violação do disposto no art. 617 do CPP, desde que o quantum da pena não ultrapasse aquele fixado na sentença. 2. Embora não constem da legislação os parâmetros de aplicação das causas genéricas de aumento e de redução de pena, o Superior Tribunal de Justiça, considerando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, firmou entendimento no sentido de que a adoção de fração diversa de 1/6 para cada atenuante ou agravante exige motivação específica e idônea do julgador. 3. A utilização, na via recursal, de fração maior do que aquela aplicada pelo juízo de primeiro grau a título de agravante de reincidência não configura reformatio in pejus se a pena definitiva não sofrer alteração para agravar a situação do agente. 4. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC 661.765/MG, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 21/09/2021, DJe 24/09/2021).

Dessa forma, deve ser aplicada a fração de 1/6, por ser mais razoável ao presente caso.

6.

DA REVISÃO NA DOSIMETRIA DA PENA, DIRECIONANDO A PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL.

O pedido de reanálise da dosimetria da pena se fundamenta na alegação defensiva de não ter sido fixada a pena-base de forma escorreita pelo magistrado sentenciante, merecendo reparo também as outras fases da dosimetria da pena.

Adianto que

acolho parcialmente
o pedido em questão.

É de conhecimento que o Juiz ao proceder a individualização da pena, deve observar e analisar as circunstâncias previstas no artigo 59 do Código Penal para que haja a correta aplicação dentre as cominadas e em quantidade necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do delito, a fim de que não haja ilegalidade na dosimetria fixada.

Impõe-se que a decisão judicial encontre suporte em elementos fáticos, possibilitando ao réu a garantia do exercício do direito de defesa, com ciência exata sobre o peso e/ou grau de diminuição e/ou aumento, a partir da pena-base, considerando as circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal.

Por essa razão, passo a analisar a dosimetria da pena.

A sentença fixou a pena-base do crime de homicídio qualificado por motivo fútil em 24 (vinte e quatro) anos de reclusão, valorando negativamente sete circunstâncias judiciais, a saber,
culpabilidade, antecedentes criminais, conduta social, personalidade, consequências, motivos e circunstâncias do crime.

Vislumbra-se a fundamentação utilizada pelo Juízo
a quo
:

“
(...) agiu com
c
ulpabilidade
em grau máximo, com intensidade de dolo, uma vez que atingiu a vítima com sete feridas perfuroincisas, conforme laudo de Necropsia de fls. 42 dos autos; possui
antecedentes criminais
, dentre os quais, conforme certidão de Antecedentes Criminais juntada aos autos, o condenado responde por outro crime doloso contra a vida e tráfico de drogas;
conduta social
não avaliada nos autos, mas, a meu ver, pessoa de comportamento e perfil psicológico voltada para a prática de delitos, posto existirem outros registros de ter o acusado se envolvido em ilícitos penais, crimes praticados, em sua maioria, com violência e grave ameaça à pessoa, sendo que o presente crime não constitui um episódio acidental na vida do réu;
personalidade
não avaliada nos autos, mas, a meu ver, pessoa que demonstrou frieza no cometimento do crime praticado com agressividade; os
motivos
, o crime tem característica de estar relacionado a suposta vingança do réu em relação à vítima, pela suposta prática do delito contra o patrimônio; as
circunstâncias
, pode-se afirmar que a vítima foi atacada covardemente, pelas costas, conforme desenho gráfico das lesões de fls. 43; as
consequências
do crime lhes são desfavoráveis, sobretudo diante da perda para a família de um jovem pai que deixou dois filhos menores órfãos
(...)”.

Sem grandes digressões, temos que, para a fixação da pena-base, teremos como ponto de partida o mínimo estabelecido na escala penal, procurando considerar sempre as circunstâncias judiciais elencadas no caput do art. 58 do CPB. A este conjunto aritmético, ao final, aplicar-se-á a pena-base.

Apesar de não haver definição dada pelo legislador, a boa doutrina aponta que a pena média (aquela que é o resultado da divisão por dois da soma da pena mínima com a máxima) é o limite para o aumento na primeira fase, se forem desfavoráveis as circunstâncias judiciais. Se forem favoráveis, não haverá alteração da pena mínima, já que o limite mínimo, na primeira fase, não pode ser ultrapassado.

A culpabilidade prevista no art. 59 do CP, como ensina Guilherme Nucci, que “
na ótica causalista, não mais se deve discutir dolo ou culpa, que compõe a
culpabilidade,

considerada

como

elemento

do

crime.

No

máximo,

passa-se

à
verificação da intensidade do dolo (direto ou eventual) e ao grau de culpa (leve ou grave)
”.

In casu
,

verificamos que a
culpabilidade
fundamentada nos autos não é
inerente

ao

tipo

penal,

devendo

ser

mantida

desfavorável
,

vez

que

extrapolou
graduação razoável, configurando maior índice de reprovabilidade do agente, vez que, o agente agiu de forma violenta e perversa, com as características elencadas nos termos da sentença.

Mesmo entendimento cabe as
circunstâncias do crime,
uma vez que foram valoradas
de forma
idônea, pois, como mostra o laudo de exame necroscópico, (ID. 6240004

–

Pág. 53-
55), houve a aplicação de 5 golpes de faca nas costas, que em sede de delegacia, o réu confessou que tinha disferido essas facadas quando a vítima estava de costas. Dessa forma, não há do que se falar em reforma nesse sentido.

Nesse viés, conforme constata-se os vetores judiciais dos
antecedentes criminais, conduta social, personalidade, consequências e motivos do crime
previstos no art. 59 do Código Penal não possuem fundamentação idônea, visto que se encontram genéricas. Explico.

Quanto aos
antecedentes criminais
, fora valorada erroneamente,
posto que o acusado não
possui sentença transitada em julgado, conforme certidão judicial criminal positiva (ID. 6240006

–

Pág. 03), uma vez que possui ações penais em andamento, não cabendo
a valoração negativa, tal qual leciona a Súmula 444 do STJ:

É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para
agravar a pena-base
.

Quanto a conduta social, entende-se que a fundamentação utilizada não é idônea para negativar tal circunstância judicial, vez que a doutrina nos ensina que a
referida circunstância

“se traduz num verdadeiro exame da culpabilidade do agente
pelos fatos da vida, ao invés da análise da culpabilidade pelo fato delituoso praticado.

Trata-se da avaliação do comportamento do sentenciado, basicamente por meio de três fatores que fazem parte da vida de qualquer cidadão: convívio social, familiar e
laboral. Portanto, é o exame do comportamento do agente no seio social, familiar e profissional, sem se confundir com os antecedentes criminais e a reincidência (...)
”
(Schmitt,

Ricardo

Augusto.

Sentença

penal

condenatória.

10ª

ed.

rev.

e

atual.
Salvador. Ed. JusPodivm. 2016, p.147-148).

A
conduta social
representa a forma como o agente se comporta no seu meio social, familiar e profissional ao tempo do crime. Logo, se não foram coletadas
maiores informações a respeito da atuação do réu em tais esferas, se faz necessário reformá-la.

Quanto à avaliação da
personalidade
do Apelante, o juízo

a quo

levou em
consideração a contumácia na prática de crimes, no entanto resta como valoração
inidônea, posto que levou em consideração o antecedente criminal, e como já observado acima, não possui sentença transitada em julgado. Dessa forma, a reforma é medida que urge.

Em relação aos
motivos
do crime também há de se falar em reforma, visto que a conduta encontra-se tipificada em homicídio qualificado por motivo fútil, de
forma que sua valoração negativa na primeira fase recairia em

BIS IN IDEM
, visto que
o magistrado se apropriou da fundamentação que foi utilizada para qualificar o crime.

Quanto as
consequências do crime
, entende-se que deve ser reformada, posto que “o sofrimento e a dor causado no seio familiar” são inerentes ao

tipo penal,
razão pela qual, se faz necessário reformá-la.

A jurisprudência do Supremo Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve seguir o parâmetro da fração de 1/6 para cada circunstância judicial negativa, fração que se firmou em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

No caso concreto, na primeira fase da dosimetria, o juízo majorou a pena-base em 12 (doze) anos, em razão do desvalor de sete circunstâncias judiciais, após as devidas alterações, mantenho negativadas as circunstâncias judiciais da culpabilidade e circunstâncias do crime. Assim, no presente caso, a fração de 1/6 se mostra mais razoável.

Neste sentido, a jurisprudência do tribunal em apreço:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. USURA E EMBARAÇO À INVESTIGAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. INQUÉRITO INSTAURADO PELO MP/RS CONTRA POLICIAL CIVIL, E NÃO PELA CORREGEDORIA RESPECTIVA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. CONDENAÇÃO EMBASADA EM PROVAS PRODUZIDAS EM JUÍZO, BEM COMO EM INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA (PROVA IRREPETÍVEL). OFENSA AO ART. 155 DO CPP NÃO CONFIGURADA. SUPOSTO NÃO PREENCHIMENTO DOS ELEMENTOS DO TIPO DO ART. 2º, § 1º, DA LEI 12850/2013. ALEGADA GENERALIDADE DO PERDIMENTO DE BENS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO DO ART. 384 DO CPP. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 282 E 356/STF. FIXAÇÃO DA PENA-BASE. PRETENDIDA VINCULAÇÃO DO JULGADOR AO AUMENTO DE 1/6 DA PENA MÍNIMA, PARA CADA VETORIAL VALORADA NEGATIVAMENTE. DESCABIMENTO. TESE DE ILEGALIDADE NA DOSIMETRIA DA PENA DO CRIME DE USURA. INOVAÇÃO RECURSAL. POSSIBILIDADE, PORÉM, DE ESTENDER AO AGRAVANTE OS EFEITOS DO PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL DO CORRÉU, PARA SANAR O EQUÍVOCO COMETIDO PELA CORTE DE ORIGEM. ART. 580 DO CPP. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO EM PARTE, APENAS PARA REDUZIR A PENA DO CRIME DE USURA, COM ESPEQUE NO ART. 580 DO CPP.
[...]. 6. Sobre a dosimetria da pena, observa-se que, diante do silêncio do legislador, a jurisprudência e a doutrina passaram a reconhecer como critério ideal para individualização da reprimenda-base o aumento na fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador. 7. Contudo, a posição dominante nesta Corte, embora não impeça o cálculo matemático rigoroso e exato, não chega ao ponto de obrigá-lo, predominando o entendimento de não ser ele absoluto, havendo uma discricionariedade regrada e motivada. Justamente por isso, não existe um direito subjetivo do acusado de ter 1/6 de aumento da pena mínima para cada circunstância judicial valorada negativamente. 8. Sobre a alegada ilicitude na terceira fase da dosimetria do crime de usura (pela aplicação cumulativa de duas frações de continuidade delitiva), apesar de o recurso especial do ora agravante não ter suscitado tal questão, o apelo nobre do corréu LUIZ ARMINDO DE MELLO GONÇALVES tratou do tema e, neste ponto, foi provido monocraticamente. Assim, o art. 580 do CPP permite que se estendam os efeitos deste provimento ao ora agravante, para ajustar a fração da majorante do crime continuado. 9. Agravo regimental parcialmente provido, apenas para fixar as penas de OMAR SENA ABUD pelo crime do 4º da Lei 1.521/1951 em de 1 ano, 11 meses e 10 dias de detenção e 50 dias-multa.
(AgRg nos EDcl na PET no REsp 1852897/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 23/03/2021, DJe 29/03/2021).

Dessa forma, não acolho o pedido de fixação da pena-base no mínimo legal por verificar a presença de circunstância desfavorável ao ora apelante com base no livre convencimento motivado, porém aumento em 1/6 a pena-base, tornando-a em
16 (dezesseis) anos de reclusão
.

Na 2ª fase da dosimetria da pena
, observo a ausência de circunstâncias agravantes da pena, porém presente a atenuante da confissão espontânea (artigo 65, III, d, do Código Penal), logo atenuo em 1/6, tornando a pena intermediária em 14 (quatorze) anos de reclusão.

Na 3ª fase da dosimetria da pena,
ausente causas de diminuição ou aumento de pena, tornando-a definitiva e concreta em
14 (quatorze) anos de reclusão
.

Considerando a primariedade do agente, a quantidade da pena em concreto, assim como a análise favorável da maioria das circunstâncias judiciais do
artigo 59 do Código Penal
, com fulcro no
artigo 33, §2º, alínea “a”, do Código Penal
, estabeleço o regime inicial
Fechado
, para o cumprimento da reprimenda imposta ao ora recorrente.

À luz do
inciso I, do artigo 44 do Código Penal
, a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos mostra-se incabível na espécie, em razão do crime ter sido praticado com violência ou grave ameaça.

Incabível a suspensão condicional da pena, observados os requisitos do artigo
77 do Código Penal
.

Mantidas as demais cominações da sentença condenatória.

Ante o exposto, conheço do presente recurso e, no mérito, concedo parcial provimento à pretensão recursal, a
lterando a pena do apelante para 14 (quatorze) anos de reclusão em Regime Fechado.

É como voto.

Belém, 23/06/2022